Tribunal: TJMT
Processo: 1003447-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003447-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), JULIO VARGAS PAVLAK - CPF: 442.589.501-06 (AGRAVANTE), LEONARDO HORTOLAN PAVLAK - CPF: 093.054.474-90 (AGRAVANTE), RICARDO HORTOLAN PAVLAK - CPF: 093.055.914-26 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PENHORA DE BENS IMÓVEIS – PETIÇÃO SIGILOSA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO-SURPRESA – INOCORRÊNCIA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO
.

Inocorrência de decisão surpresa, uma vez que perfeitamente possível o pedido de penhora de bens formalizada de forma sigilosa, afim de resguardar o interesse do credor, desde que depois de concretizada oportunize a defesa do interessado, como ocorreu no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003447-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

RICARDO HORTOLAN PAVLAK E OUTROS

AGRAVADO:

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JÚLIO VARGAS PAVLAK, LEONARDO HORTOLAN PAVLAK e RICARDO HORTOLAN PAVLAK
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Patrícia Cristiane Moreira
, da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa c/c Tutela Provisória de Urgência Acautelatória no 1004469-12.2022.8.11.0037,
ajuizada por

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA
, deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos dos bens imóveis de matrícula no 26.507 e 26.508, do CRI de Primavera do Leste.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que “
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa c/c Tutela Provisória de Urgência Acautelatória ajuizada em 20/06/2022 pela Agravada em face da empresa JAR FORIN E FORIN LTDA, perseguindo o valor de R$ 675.186,69 (seiscentos e setenta e cinco mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)”
(sic) e posteriormente emendada para incluir os agravantes.

Afirmam que a exequente/agravada postulou pela “
tutela de urgência cautelar antecedente consistente na ordem de arresto de 10.151,13 sacas de 60 Kg cada de milho em grãos, com juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios
” (sic), mediante a prestação de caução que foi deferido.

Salientam que a executada JAR FORIN E FORIN LTDA foi citada, contudo, não foi possível arrestar as sacas de milho indicada, porque não foram localizadas.

Informam que a referida executada opôs embargos à execução, contudo o efeito suspensivo foi indeferido e ainda menciona que esta “
requereu a substituição dos bens onerados pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD pelo bem imóvel ofertado nos autos dos Embargos à Execução por ela opostos
” (sic).

Descrevem acerca do tramite quanto a tentativa de penhora de veículo, conta poupança, bloqueio online na conta da esposa de um do executado Julio Vargas Pavlak.

Explanam que os agravantes se habilitaram nos autos da ação de execução em 17/04/2023 e opuseram embargos, que também foram recebidos sem efeito suspensivo.

Ressaltam que no dia 16/01/2024 foi proferida decisão “
deferindo a penhora sobre os direitos aquisitivos dos bens imóveis de matrícula n. 26.507 e 26.508, ambas do CRI de Primavera do Leste/MT e, determinando que em não havendo impugnação à penhora dos direitos aquisitivos, fosse expedido ofício a Imobiliária Riva Ltda., solicitando informação sobre o negócio jurídico entabulado com o Executado Julio Pavlak, notadamente quando a eventual saldo devedor. Determinou ainda a intimação da parte executada e a cônjuge Sra. Sandra Jaciara Hortolan Pavlak para manifestação em 5 (cinco) dias, sobre relação ao bloqueio ocorrido nas contas bancárias
” (sic).

Apontam que “
é nula a decisão que determinou, de ofício e, sem ouvir a parte Executada/Agravada, a penhora dos direitos aquisitivos dos bens imóveis de matrícula n. 26.507 e 26.508, ambas do CRI de Primavera do Leste/MT
” (sic), violando o princípio da não-surpresa.

Assinalam que
“inúmeros atos arbitrários e nulos foram desencadeados após a prolação da decisão ora agravada, em completa disparidade com o polo passivo da ação
” (sic).

Ante o exposto, pugnam pela nulidade da respectiva penhora, nos termos dos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, artigo 5o, LV, da Constituição Federal e entendimentos do Superior Tribunal de justiça (id. 202466189).

Por meio de manifestação preliminar, a agravada manifesta no id. 202797178.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 26/02/2024, por esta Relatoria (id. 203884695).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, argumentando, em síntese que o pedido de penhora formalizado pela agravada foi protocolizado sob o modo sigiloso, razão pela qual deveria lhe ser oportunizado o contraditório, sob pena de violação ao princípio da vedação da decisão surpresa (id. 207838651).

A agravada apresentou contraminuta argumentando que “
em momento algum o juízo de primeiro grau agiu de ofício, senão por expressa provocação da credora, ora Agravada, a qual manifestou nos autos em 09/01/2024 e, de forma fundamentada, com a juntada de documentos, pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos supracitados
” (sic).

Explica que “
ao comparecer em juízo e pugnar pela penhora dos direitos aquisitivos dos agravantes sobre precitados bens imóveis, a credora Agravada agiu no exercício regular de um direito, devendo ainda ser destacado que, por força do artigo 797 do CPC, a execução se processa no interesse do credor
” (sic).

Afirma que “
os Agravantes não trouxeram elementos jurídicos necessários em sua inicial recursal que pudessem demonstrar que a r. decisão agravada, ao deferir o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos dos imóveis, teria incorrido em erro de julgamento e causado prejuízos à parte
” (sic).

Dessa forma, menciona que “
não houve qualquer vulneração aos arts. 9o e 10 do CPC, muito menos violação aos postulados da ampla defesa e contraditório
” (sic).

Por fim, pugna para que “
seja reconhecida a litigância de má-fé da parte Agravante, a qual deve ser condenada a pagar multa no percentual de 1% a 10% do valor corrigido da causa, bem como a indenizar o Agravado pelos prejuízos sofridos, no percentual de 10% do valor corrigido da causa, os quais independem de comprovação
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso (id. 207716166).

Preparo devidamente recolhido (id. 202498170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa c/c Tutela Provisória de Urgência Acautelatória n. 1004469-12.2022.8.11.0037 em desfavor de
JÚLIO VARGAS PAVLAK, LEONARDO HORTOLAN PAVLAK e RICARDO HORTOLAN PAVLAK, ora agravantes
, objetivando o pagamento de contratos de compra e venda de milho em grãos, formalizados através dos instrumentos
MTQ-ALIM 10/2021 e MTQ-ALIM 11/2021, no valor de R$675.186,69 (seiscentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
.

Os embargados devidamente citados, opuseram os Embargos à Execução no 1004165-76.2023.8.11.0037, contudo, sem atribuição de efeitos suspensivo.

No transcurso da execução, a agravada por meio de petição sigilosa, requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos dos bens imóveis de matrícula no 26.507 e 26.508, do CRI de Primavera do Leste, nominalmente cadastrados em nome do recorrente
JÚLIO VARGAS PAVLAK
, sendo este o teor da decisão agravada:

“Vistos etc.

Defiro a penhora sobre os direitos aquisitivos dos bens imóveis de matrícula no 26.507 e 26.508
, do CRI de Primavera do Leste (MT), nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil.

Sem embargo da penhora sobre os direitos aquisitivos, expeça-se ofício a Imobiliária Riva Ltda., solicitando informação sobre o negócio jurídico entabulado com Julio Vargas Pavlak, em relação aos imóveis de matrícula no 26.507 e 26.508, do CRI de Primavera do Leste (MT), notadamente quanto a eventual saldo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros (Num. 137214338), intime-se parte a executada e o cônjuge para manifestação, em 5 (cinco) dias (CPC, art.854, §2o).

Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art.854, §3o).

Não apresentada a manifestação da executada, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, com transferência do montante indisponível para a subconta processual correlata (CPC, art.854, §5o) (...)”.

Os agravantes pugnam pela nulidade da decisão que determinou, de ofício e, sem ouvir a parte executada/agravada, a penhora dos direitos aquisitivos dos bens imóveis, ao argumento que houve a violação ao princípio da não-surpresa.

Conforme já apontado, o magistrado “a quo” ao deferir as penhoras não agiu de ofício, pois a agravada manifestou nos autos em 09/01/2024 (id. 202797179 - Pág. 4), pugnando pela penhora dos direitos aquisitivos que o agravante Júlio possui em relação aos imóveis objeto das matrículas 26.507 e 26.508, do CRI de Primavera do Leste (MT), nos termos do artigo 835, XII, do CPC.

Convém dizer que, o pedido de penhora de imóvel em sigilo, visa resguardar o interesse do credor, impedindo eventual tentativa de inviabilizar futura penhora. A situação pode ser revertida se o devedor comprovar alguma causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito postulado, a teor do art. 737, inciso II do CPC.

É por essa razão e com vistas a garantir a efetividade da execução que as petições de pedido de penhora podem ser protocoladas de forma sigilosa, não implicando isso em decisão surpresa, uma vez que depois de deferido o pedido os interessados devem ser intimados, conforme previsão contida no art. 841 do CPC
[1]
.

No caso dos autos, depois de proferida a decisão agravada, os agravantes foram devidamente intimados, registrando ciência em 24/01/2024 (RICARDO) e 26/01/2024 (LEONARDO e JULIO), conforme nota de expediente na origem.

Ademais, se os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, a execução de título extrajudicial deve seguir seu curso, sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais, até mesmo a liberação de valores, bloqueio de bens, etc.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE OUTROS DOIS IMÓVEIS DO AGRAVANTE – OFENSA AO PRINCIPIO DA MENOR ONEROSIDADE O EXECUTADO – INOCORRÊNCIA - OFENSA AO ARTIGO 10, DO CPC, QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA – REJEITADO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Há de se ponderar o principio da menor onerosidade o executado, principalmente porque o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou no sentido de que “a regra (...) segundo a qual a execução deverá ser feita do modo menos gravoso ao devedor, deve conciliar-se com o objetivo da execução, qual seja, a satisfação do credor” ( AgRg no AREsp 3.590/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 03/05/2011). O processo executivo, em que pese deva realizar-se de forma menos gravosa ao devedor, conforme se infere do art. 805, do CPC, norteia-se pelo interesse do credor (art. 797, do mesmo diploma legal), a fim de que o processo atinja o fim almejado.
A determinação de nova penhora, sem a oitiva da parte executada, no bojo da ação de execução, não pode ser considerada como violação ao princípio da não surpresa, pois a legislação expressamente impõe tal modalidade constritiva para a satisfação do crédito, não se tratando de qualquer medida inesperada, repentina ou imprevista
. A má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC. No caso, não se vislumbra o suposto propósito desleal, não havendo se falar em litigância de má-fé, já que ausentes elementos para demonstrar atuação de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando danos processuais à parte contrária”.
(TJ-MT 10089662020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA -
PENHORA ON-LINE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – ART. 854 DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
–
ARGUIÇÃO INFUNDADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão judicial de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira sem a ciência prévia do ato executado (art. 854 do CPC) não incorre em violação ao princípio da não surpresa”.
(TJ-MT 10024732720218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2021)

Além disso, importante destacar que o processo executivo, em que pese deva realizar-se de forma menos gravosa ao devedor, conforme se infere do art. 805, do CPC, norteia-se pelo interesse do credor (art. 797, do mesmo diploma legal), a fim de que o processo atinja o fim almejado.

Assim, não há falar no princípio da menor onerosidade ao devedor frente ao princípio da efetividade da execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024